Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007314-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAGNO NEVES BARBOSA - CPF: 008.949.427-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL - CNPJ: 08.589.155/0001-17 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (EMBARGADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO TJMT/OE No 02/2019. PRECEDENTE DO STJ (IAC 10). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação civil pública ambiental ajuizada para impedir a instalação de aterro sanitário no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, reiterando a alegação de que a competência seria da 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, com base no art. 2o da L. 7.347/1985 e no IAC n. 10/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar tese firmada no Incidente de Assunção de Competência no 10/STJ, que trata da prevalência do foro do local do dano nas ações civis públicas ambientais, frente à especialização funcional estabelecida por resolução interna do TJMT.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que examinou de forma clara a controvérsia e aplicou a Resolução TJMT/OE no 02/2019, atribuindo à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT competência regionalizada para as comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

4. A Resolução, editada com base no art. 96, I, “a”, da CF/1988, estabelece competência funcional especializada de natureza organizacional, sem violar norma federal ou jurisprudência vinculante.

5. A tese C do IAC n. 10/STJ esclarece que a especialização funcional não afasta competência prevista em lei ou na Constituição, salvo quando ausente justificação técnico-funcional, o que não ocorre na espécie.

6. A jurisprudência do STJ admite a redistribuição de feitos por motivo de especialização, desde que amparada em critérios objetivos e previsão normativa válida.

7. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão a ensejar os aclaratórios. A divergência interpretativa não autoriza o manejo da via integrativa.

8. Inexistência de intuito protelatório, afastando-se a aplicação de multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A especialização funcional por meio de resolução interna do Tribunal, desde que dotada de justificativa técnico-funcional e previsão territorial objetiva, não viola a competência prevista em norma federal para julgamento de ações civis públicas ambientais.

2. A instituição de Vara Especializada com competência regionalizada para ações ambientais não contraria a tese firmada no IAC n. 10/STJ, quando em conformidade com o art. 96, I, 'a', da CF/1988."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano – OngBR
, em face do acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
no bojo do
Agravo de Instrumento n.o 1007314-26.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida na
Ação Civil Pública Ambiental n.o 1004827-77.2025.8.11.0002
.

Na origem, o Instituto ajuizou ação civil pública visando, entre outros pedidos, a declaração de nulidade das licenças ambientais concedidas para instalação de aterro sanitário no Município de Nossa Senhora do Livramento, a impossibilidade da implantação do empreendimento e a reparação dos danos ambientais decorrentes.

O juízo de primeiro grau
reconheceu de ofício sua incompetência
, com base na
Resolução TJMT/OE n.o 02/2019
, que atribui à
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
a competência para julgar ações ambientais oriundas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento sustentando que a regra do
foro do local do dano
, prevista no
art. 2o da Lei 7.347/1985
, deveria prevalecer, especialmente diante da tese firmada no
Incidente de Assunção de Competência n.o 10/STJ
, no
ROMS 64.531/MT
.

Contudo, o
acórdão recorrido negou provimento ao recurso
, fundamentando que a especialização funcional fixada pela resolução interna do Tribunal constitui competência absoluta de natureza organizacional, legítima à luz da jurisprudência local e dos princípios constitucionais da eficiência e razoável duração do processo.

Nos presentes embargos, o recorrente alega que o acórdão teria sido
omisso
quanto à aplicação do precedente vinculante do STJ, requerendo, inclusive, a concessão de
efeitos infringentes
para reconhecer a competência do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

A empresa
Missões Ambiental Ltda.
apresentou
contrarrazões
, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, e requer a aplicação de
multa por embargos protelatórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos
não

comportam acolhimento.

Tratam os autos de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em que o embargante alega omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara, por supostamente não considerar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência n.o 10 (ROMS 64.531/MT)
, acerca da competência do foro do local do dano ambiental.

Todavia, a leitura atenta do acórdão revela que
não há omissão a ser suprida
.

A decisão embargada apreciou de forma clara e coerente a controvérsia posta, sustentando-se na validade e aplicabilidade da
Resolução TJMT/OE n.o 02/2019
, que atribuiu à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT a competência regionalizada para julgamento de demandas ambientais oriundas de
três comarcas distintas: Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

A referida resolução estabelece expressamente que compete a essa Vara:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

No caso concreto, trata-se de
ação civil pública ambiental
ajuizada para impedir a instalação de aterro sanitário em zona rural do
Município de Nossa Senhora do Livramento
, o qual, consoante a organização judiciária do Estado,
integra o foro da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Logo, por força da Resolução mencionada, a competência para processar e julgar a demanda é, de fato, da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, cuja jurisdição abrange a totalidade do território de Nossa Senhora do Livramento, ainda que situado formalmente sob a jurisdição da Comarca de Várzea Grande.

O acórdão recorrido reconheceu, com acerto, que essa definição de competência se insere no âmbito da
especialização funcional de natureza organizacional
, instituída com fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, sem afronta às normas federais sobre competência ambiental, tampouco à jurisprudência do STJ.

Quanto ao
IAC n.o 10/STJ
, invocado pelo embargante, cumpre esclarecer que, embora tenha firmado a
Tese A
, pela qual a competência do foro do local do dano é, em regra, absoluta nas ações civis públicas ambientais, o próprio incidente delimitou seu alcance ao afirmar, na
Tese C
, que:

“A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ.”

No entanto, é preciso observar que, no caso julgado no IAC, o STJ examinou a
Resolução TJMT n. 9/2019
, que promovia a redistribuição de feitos para a 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT com base em critérios arbitrários, sem respaldo em especialização técnica nem delimitação territorial funcional, tendo declarado
a sua ilegalidade e inaplicabilidade
.

Não é essa a situação que ora se apresenta.

A
Resolução TJMT/OE n.o 02/2019
instituiu
Vara Especializada em matéria ambiental com jurisdição regionalizada, abrangendo três comarcas limítrofes, inclusive o Município de Nossa Senhora do Livramento
, o que configura medida de organização judiciária funcionalmente justificada, sem usurpação de competência ou violação de norma federal.

Não se trata de renúncia à competência territorial pelas partes, nem de escolha estratégica de foro
, mas de ato de organização interna do Poder Judiciário estadual voltado à especialização técnica, racionalização de recursos, uniformização da jurisprudência e proteção qualificada do meio ambiente.

Portanto, a invocação do IAC n.o 10/STJ, embora pertinente ao debate,
não afasta a validade da Resolução TJMT/OE n.o 02/2019
, a qual permanece
compatível com os parâmetros estabelecidos pelo STJ
e encontra respaldo direto no texto constitucional.

Neste contexto,
não há omissão no acórdão embargado
, tampouco obscuridade ou contradição, mas apenas
divergência interpretativa quanto à aplicação de precedentes e normas de organização judiciária
, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Ressalte-se, ademais, que o mesmo embargante já teve
recurso idêntico julgado por esta Câmara no AI 1007317-78.2025.8.11.0000
, oportunidade em que foi reiterada, por unanimidade, a interpretação ora questionada, o que evidencia
coerência jurisprudencial interna e ausência de qualquer vício sanável
, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MERO INCONFORMISMO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a redistribuição de feito para a Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA), nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 02/2019, diante da ocorrência dos fatos em Várzea Grande.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a redistribuição do processo para a VEMA, em razão da criação de vara especializada e delimitação territorial de competência, viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 conferiu à VEMA competência exclusiva para processar e julgar ações cíveis de natureza ambiental nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

4. A criação de varas especializadas insere-se na competência organizatória dos tribunais (CF, art. 96, I), não configurando afronta ao juiz natural nem à perpetuação da jurisdição.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a redistribuição de feitos em razão de alteração regimental ou criação de vara especializada constitui exceção legítima à regra da perpetuação da jurisdição.

6. No caso, a competência da VEMA é inequívoca, sendo correto o declínio efetuado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A redistribuição de processos em razão da criação de vara especializada não viola os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição. 2. A Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital – VEMA é competente para processar e julgar ações ambientais ocorridas em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger."

Por fim, ainda que os argumentos estejam revestidos de inconformismo com o resultado,
não se verifica, de plano, intuito protelatório
, razão pela qual
afasta-se a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC
.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025